Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ABSTENCÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. INSURGÊNCIA DO SUPOSTO OFENSOR. CONFLITOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A teor do art. 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.

2. Configurada situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão do pedido formulado pelo suposto agressor de revogação da medida protetiva de aproximação e contato com a suposta Ofendida.

3. Reclamação Criminal julgada improcedente.